Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES/COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. MITIGAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário.
3. Tendo o acórdão embargado concluído pela existência de capacidade financeira do embargante, nega-se a concessão do benefício pleiteado.
4. Embargos de Declaração não providos. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.